Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600037-15.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PAULO VITOR DA SILVA
Órgão julgador: REQUERENTE: PAULO VITOR DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600037-15.2020.6.16.0004

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602557-28.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação
de Contas, Meios Processuais, Meios Processuais
Objeto do processo: Petição nº 0600037-15.2020.6.16.0004 ajuizada pro Paulo Vitor da Silva
requerendo, liminarmente, a regularização de cadastro eleitoral com fundamento no art. 73, § 2º da
Resolução 23.463/2015, referente à prestação de contas de Paulo Vitor da Silva, candidato ao cargo
de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 0602557-28.2018.6.16.0000 -
PJE - Acórdão nº 54.927, com trânsito em julgado em 06/09/2019. Alega que abriu sua conta para a
campanha eleitoral em um dia e encerrou no outro, por ter o partido PRTB (Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro) lhe informado que sua candidatura tinha sido indeferida, e que, diante dessa
informação encerrou sua conta bancária, não tendo gasto algum, porque não houve campanha
eleitoral, junta - se extratos das contas parcial, final, recibo eleitoral e demais extratos. (Requer
liminarmente seja concedido o direito ao requerente de ter sua situação eleitoral regularizada,
oficiando o TRE/PR, e por fim, tendo em vista a regularidade da prestação de contas, pugna pela
regularização do cadastro eleitoral dada a regularidade da Prestação de Contas e a
descaracterização das supostas irregularidades apontadas no Parecer Técnico Conclusivo, nos
termos do art. 73, § 2º da Resolução 23.463/2015, para que surta todos os efeitos legais; feito
inicialmente autuado perante a 4ª ZE de Curitiba e encaminhado ao Tribunal, por declinação de
competência, nos termos da r. decisão ID nº 9581766).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO VITOR DA SILVA (REQUERENTE)
ADILSON LUCERO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12542
516
22/10/2020 19:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.536

PETIÇÃO 0600037-15.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
REQUERENTE: PAULO VITOR DA SILVA
- OAB/PR0077066
ADVOGADO: ADILSON LUCERO DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA.
CONTAS
DE
CANDIDATO
NÃO
PRESTADAS.
DEFERIMENTO
EM
PARTE.
PRODUÇÃO DE EFEITOS SOMENTE A
PARTIR
DO
TÉRMINO
DA
LEGISLATURA.
1. Nos termos do art. 83, § 1º, I da
Res.-TSE nº 23.553/2017, após o
trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas como não prestadas,
o
candidato
pode
requerer
a
regularização de sua situação apenas
para evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da
legislatura para a qual concorreu.
2. Pedido deferido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
Num. 12542516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219263141100000011984592
Número do documento: 20102219263141100000011984592

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
PAULO VITOR DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
nas
PARTIDO PRTB
eleições de 2018.
O requerente informa que as contas foram julgadas não prestadas em razão da
ausência de instrumento de mandato outorgado a advogado e extratos bancários, conforme
acórdão nº 54.927 (id. 9581566). Assevera que abriu sua conta para a campanha eleitoral em
um dia e encerrou no outro, por ter o
lhe informado que sua candidatura tinha
PARTIDO PRTB
sido indeferida. Aduz que, diante do julgamento das contas como não prestadas, não consegue
obter certidão de quitação eleitoral. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, com
fundamento no art. 300 do CPC, já que pretende candidatar-se nessas eleições de 2020 e,
para tanto, necessita regularizar sua situação eleitoral. Ao final, pugna pela regularização das
contas referentes à eleição de 2018.
O requerente protocolou o pedido perante a 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, conforme
atesta a certidão de id. 9581666.
Na decisão de id. 9581766, o juízo da 4ª Zona Eleitoral declinou da competência
para processamento e julgamento por este Tribunal, diante da prevenção no processo de
Prestação de Contas nº 0602557-28.2018.6.16.0000.
Em decisão proferida em 04/09/2020, diante da ausência de probabilidade do
direito, foi indeferido o pedido de tutela de urgência (id. 9592816).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id. 9762116)
apontando que:
a) verificou-se no processamento dos dados constantes no banco de dados da
Justiça Eleitoral a existência de 02 (duas) contas bancárias para o candidato, porém, ambas
sem motivação financeira;
b) não constam registros de despesas realizadas pelo prestador de contas
durante a campanha eleitoral;
c) não foram identificados recebimentos de recursos de origem não identificada,
tampouco indícios de recebimento de recursos de fonte vedada;
d) não foram identificados repasses de verbas públicas para o candidato.
A
manifestou-se pela regularização
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do cadastro eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral ao requerente ao término da
Num. 12542516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219263141100000011984592
Número do documento: 20102219263141100000011984592

legislatura para a qual concorreu, nos termos do art. 83, I da Res.-TSE nº 23.553/2017 (id.
10076166).
É, em síntese, o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de inadimplência formulado
com fundamento no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Na espécie, as contas do candidato foram julgadas como não prestadas em
virtude da ausência do instrumento de mandato para constituição de advogado, por meio do
acórdão nº 54.927, exarado nos autos 0602557-28.2018.6.16.0000, transitado em julgado em
06/09/2019, consoante se infere de sua ementa, abaixo transcrita:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO – AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE MANDATO – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. Devem ser julgadas como não prestadas as contas do candidato que intimado
pessoalmente com as advertências expressas das consequências da falta de
constituição de advogados nos autos, não juntou o instrumento de mandato,
documento obrigatório ao julgamento das contas. Inteligência dos artigos 48, §
7°; 56, II, "f", c. c. 77, § 2° e 101, § 4°, todos da Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato, acarreta o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº 23.553/2017).
3. Contas julgadas não prestadas
A regularização de Prestação de Contas julgadas não prestadas referente às
eleições de 2018 está prevista no art. 83, § 1º, I da Res.- TSE nº 23.553/2017, nestes termos:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
Num. 12542516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219263141100000011984592
Número do documento: 20102219263141100000011984592

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
No caso em tela, verifica-se que foi regularizada a representação processual
(procuração no id. 9580816) e a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que não
houve recebimento de recursos de fonte vedada e de origem não identificada, bem como não
houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo
Partidário ao prestador de contas.
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se
impõe. Contudo, não com a extensão pretendida na inicial de “regularização do cadastro

eleitoral para fins de obtenção de certidão de quitação eleitoral para concorrer às eleições de
”, uma vez que, nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.- TSE nº 23.553/2017 anteriormente
2020
mencionado, a produção de efeitos somente se dará a partir do término da legislatura para a
qual o candidato concorreu.
Por esse motivo, o pedido deve se deferido em parte, apenas para evitar que
persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da
legislatura.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por
o pedido de regularização das contas
deferir em parte
do exercício financeiro de 2018 de
, apenas para evitar que persistam
PAULO VITOR DA SILVA
os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura,
nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0600037-15.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - REQUERENTE: PAULO VITOR DA SILVA - Advogado do(a) REQUERENTE:
ADILSON LUCERO DOS SANTOS - PR0077066
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
Num. 12542516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219263141100000011984592
Número do documento: 20102219263141100000011984592

SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12542516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219263141100000011984592
Número do documento: 20102219263141100000011984592